Tribunal: TJDFT
Processo: 0740942-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INAPLICABILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, o apelante rebate os fundamentos contidos na sentença e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma.
2. A cláusula compromissória prevista apenas no contrato de corretagem imobiliária não pode ser estendida para atingir a ação que busca responsabilizar a empresa de corretagem pelo inadimplemento relativo ao instrumento de venda do imóvel, que nada dispõe acerca da arbitragem e do qual a corretora não participou, pois a controvérsia ultrapassa os limites do contrato em que a cláusula foi prevista.
3. A incorporadora ré – que não é parte no contrato de corretagem em que foi prevista a cláusula compromissória – não pode ter o processo extinto com fundamento no art. 485, VII, do CPC/2015, se a demanda é fundada no instrumento negocial de aquisição de imóvel em que nada foi previsto a respeito da arbitragem.
4. Deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo com fundamento na existência de cláusula compromissória não aplicável ao caso (CPC/2015 485 VII).
5. A insurgência quanto à admissibilidade do apelo configura exercício regular do direito de defesa, e a escolha de palavras pelo réu/apelado não configura a contradição alegada. Não comprovado o dolo, não é possível caracterizar a litigância de má-fé (CPC/2015 80).
6. Rejeitou-se a preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito, deu-se provimento ao apelo do autor.